Tribunal: TJBA
Processo: 8006086-23.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006086-23.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTEVAM JOSE DA CRUZ NETO Advogado(s): BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES (OAB:BA42086-A), GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA (OAB:BA38879-A) APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 675,00, com juros e correção monetária, além da atualização do valor pago administrativamente. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, resultando em verba de aproximadamente R$ 200,00. O apelante pretende a majoração dos honorários para R$ 3.000,00, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A parte apelada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se o valor resultante da aplicação do percentual de 15% sobre o montante condenatório, por seu caráter irrisório, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 85, § 2º, do CPC estabelece a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. O § 8º do mesmo dispositivo prevê o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo. 4 - A verba honorária resultante da aplicação do percentual sobre o valor da condenação mostra-se insuficiente para remunerar dignamente o trabalho profissional desenvolvido ao longo da instrução processual, que incluiu a realização de prova pericial médica. 5 - O STJ, no REsp 1.746.072/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi), consolidou o caráter subsidiário do § 8º do art. 85 do CPC, aplicável quando a condenação ou o proveito econômico resulta em verba aviltante. 6 - A majoração dos honorários para R$ 1.500,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da causa, a complexidade da instrução e os parâmetros adotados por esta Câmara em demandas análogas de seguro DPVAT. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8006086-23.2019.8.05.0080, sendo parte apelante ESTEVAM JOSE DA CRUZ NETO e parte apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 22 de março de 2026. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente